Tribunal: TJDFT
Processo: 0016826-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016826-73.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDA: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. LEI No 11.419/2016 (ARTIGOS 2o E 5o, § 6o) E PORTARIA GC No 160/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. ENUNCIADO No 240/STJ. NÃO APLICAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Por força do disposto no artigo 771, parágrafo único, do CPC, aplica-se, de forma subsidiária, ao processo de Execução as hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC. 2 – Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, não é necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos arts. 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. 3 – Nos termos do Enunciado no 240 da Súmula do STJ, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Entretanto, apesar de inexistência de requerimento expresso do Executado para a extinção do Feito, os Embargos à Execução por ele aviados foram julgados improcedentes e essa solução não foi alterada após o exame de recursos interpostos perante essa Corte de Justiça e o STJ. De tal sorte, “Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim" (REsp n. 1.355.277/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 1o/2/2016). Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, 771 e 924, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que não há pedido expresso da executada/recorrida para a extinção da causa por abandono, como exige a legislação de regência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJMS. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp;Lobo Advogados, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior, OAB/PR 42.277. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 26666651-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior, OAB/PR 42.277. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp;Lobo Advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003